Tribunal: TJSP
Processo: 2205116-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário e Partilha. Percentual das ações que cabe a cada herdeira. Testamento distribuiu o percentual que caberia a Ida, Sthephanie e Karen. A herdeira Ida Bontempo cedeu suas ações ao agravante em acordo homologado judicialmente. Enquanto não houver decisão judicial que anule o acordo homologado em Juízo, a cessão das ações para o agravante não pode ser desconsiderada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário e Partilha. Percentual das ações que cabe a cada herdeira. Testamento distribuiu o percentual que caberia a Ida, Sthephanie e Karen. A herdeira Ida Bontempo cedeu suas ações ao agravante em acordo homologado judicialmente. Enquanto não houver decisão judicial que anule o acordo homologado em Juízo, a cessão das ações para o agravante não pode ser desconsiderada. O percentual correto que cabe as herdeiras Sthephanie e Karen é de 14,64% dos 29,28% que pertence ao espólio. Fica afastada a obrigação do agravante de depositar o percentual que caberia a Ida de sua parte das ações. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.